Tribunal: TJDFT
Processo: 0742418-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0742418-71.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JUSSIE PEREIRA DA SILVA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O O recorrido apresenta contrarrazões pugnando, em síntese, pelo desprovimento do recurso (ID 51694008). Do exame dos autos, verifica-se que em 27/4/2023, foi expedido ato ordinatório (ID 46064143) intimando a parte recorrida a se manifestar acerca do agravo interno interposto. A certidão de ID 46633799 atesta que o BANCO DO BRASIL S/A, ora recorrido, foi intimado por expedição eletrônica e registrou ciência do ato judicial em 12/5/2023. Contudo, somente na data de 25/9/2023, apresentou razões de contrariedade ao agravo interno, consoante demonstra o documento de ID 51694008. Inclusive após a certidão de publicação de pauta (ID 51368172). Portanto, claramente, se vê a intempestividade da peça de contrarrazões apresentada pela parte recorrida, uma vez que juntada aos autos após o prazo de resposta previsto no art. 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil. Por tais fundamentos, determino o desentranhamento das contrarrazões de ID 51694008, pois, intempestivas. Mantenham-se os autos na pauta de julgamento já designada. Intimem-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador